Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SEE/DF. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. DOENÇA NÃO CONTEMPLADA NO DECRETO No 3.298/99. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada pessoalmente, não comparece à perícia agendada, nem apresenta qualquer motivo razoável para a ausência.
2. A doença do candidato não consta no art. 4o do Decreto no 3.298/99, que elenca as hipóteses de deficiência. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar o conteúdo legislativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes. Precedente deste Tribunal.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.